Tribunal: TJSP
Processo: 2049551-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROVA - HONORÁRIOS PERICIAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA A FAVOR DOS AUTORES, NOS MOLDES DO ART. 6°, INC. VIII, DO CDC, PARA IMPUTAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ÀS REQUERIDAS – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ACARRETA A INVERSÃO DO RESPECTIVO CUSTEIO – SE O ENCARGO DE PRODUZIR A PROVA FICOU COM AS

Ementa:
PROVA - HONORÁRIOS PERICIAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA A FAVOR DOS AUTORES, NOS MOLDES DO ART. 6°, INC. VIII, DO CDC, PARA IMPUTAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ÀS REQUERIDAS – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ACARRETA A INVERSÃO DO RESPECTIVO CUSTEIO – SE O ENCARGO DE PRODUZIR A PROVA FICOU COM AS AGRAVANTES E EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA RECAIRÁ JUSTAMENTE SOBRE ELAS, NÃO FAZ SENTIDO ONERAR O 'EX ADVERSO' COM O RESPECTIVO CUSTO FINANCEIRO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E TÉCNICA DOS AGRAVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.